Tribunal: TJBA
Processo: 0000065-84.2004.8.05.0116
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000065-84.2004.8.05.0116

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE JOAO DE SOUZA ANDRADE registrado(a) civilmente como JOAO DE SOUZA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ARIVALDO DA SILVA NASCIMENTO, JUDIVAL ARAUJO ANDRADE FILHO

APELADO: RAILLA SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
ANTONIO PINTO MADUREIRA, JOAQUIM CAIRES ROCHA, LUIZITA MARIA MADUREIRA DOS SANTOS, RICARDO TEIXEIRA MACHADO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ESPÓLIO. PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE. VÍCIO NA INTIMAÇÃO. OMISSÃO DO NOME DO ADVOGADO. SUSPENSÃO DE PRAZOS
DURANTE PANDEMIA
. ADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. DECISÃO TERMINATIVA.
PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE TEMPORAL
NA CONTABILIZAÇÃO DO MÊS DA CITAÇÃO E DO MÊS DO ÓBITO
. MULTA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. AÇÃO ANTERIOR AO CPC/2015.
EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
INOBSERVÂNCIA DA BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NA SENTENÇA
. RECÁLCULO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. LIMITAÇÃO ÀS FORÇAS DA HERANÇA.
PRELIMINARES REJEITADAS.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Execução de alimentos movida contra espólio, com decisão que homologou cálculos de liquidação no valor de
R$ 1.583.545,33

(um milhão, quinhentos e oitenta e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos)
, contra a qual o espólio interpôs apelação alegando excesso de execução no montante de
R$ 278.188,52

(duzentos e setenta e oito mil, cento e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)
.

II. ASSUNTO EM DISCUSSÃO:
Tempestividade do recurso diante de vício na intimação por omissão do nome do advogado patrono exclusivo e suspensão de prazos processuais decorrente da pandemia; adequação da via recursal eleita; excesso de execução por inobservância da proporcionalidade temporal nos cálculos; aplicabilidade da multa de 10% do CPC/2015 a ação ajuizada sob vigência do CPC/1973; cálculo de honorários advocatícios; prescrição de prestações alimentares; responsabilidade patrimonial do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Tempestividade reconhecida em razão de vício na intimação que omitiu o nome do advogado Dr. Arivaldo da Silva Nascimento, patrono exclusivo do espólio, violando o art. 272, §5º do CPC, combinado com a suspensão de prazos processuais até 14.06.2020 pelas Resoluções CNJ 313 e 314/2020. Adequação da via recursal diante da natureza terminativa da decisão que homologou definitivamente os cálculos da liquidação. Excesso de execução configurado pela inobservância da proporcionalidade temporal, devendo o cálculo limitar-se a 13 dias posteriores à citação válida (18.08.2004) e 12 dias anteriores ao óbito do devedor (12.06.2017). Inaplicabilidade da multa de 10% prevista no art. 523, §1º do CPC/2015 a ação ajuizada em 2004 sob vigência do CPC/1973, conforme jurisprudência do STJ. Necessidade de recálculo dos honorários advocatícios observando os parâmetros da decisão de 03.12.2019. Inexistência de prescrição das prestações alimentares ante a execução em curso regular. Responsabilidade patrimonial do espólio limitada às forças da herança nos termos do art. 1.792 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o recálculo integral do débito observando a proporcionalidade temporal, excluir a multa de R$ 117.324,00, recalcular os honorários advocatícios conforme parâmetros estabelecidos, rejeitar alegações de prescrição, reconhecendo expressamente a limitação da responsabilidade do espólio às forças da herança. Sucumbência recíproca. Em execução de alimentos contra espólio, o cálculo deve observar rigorosamente a proporcionalidade temporal desde a citação válida até o óbito do devedor, sendo inaplicável a multa do CPC/2015 a ações do CPC/1973, limitando-se a responsabilidade patrimonial às forças da herança.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 272, §5º e art. 523, §1º do CPC/2015; art. 1.792 do CC; Resoluções CNJ 313 e 314/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EAREsp 1306464/SP; STJ - REsp 993738/SC; STJ - HC 742703/SC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0000065-84.2004.8.05.0116, onde figura como Apelante, o
Espólio de João de Souza Andrade,
representado por
Juarez Araújo Andrade
e, como apelada,
Railla Silva Andrade
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente apelo,
REJEITAR
as preliminares de intempestividade recursal e inadequação da via eleita, arguidas pela apelada e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando parcialmente a sentença, tudo na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões,
documento
datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04